Tribunal: TCU
Processo: 016.835/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.835/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Eva Ribeiro da Cunha (XXX.441.132-XX); Araguacy Felix Ribeiro Pantoja (XXX.742.782-XX); Elizene Gomes Souza Ribeiro (XXX.030.462-XX); Enilce Ribeiro Lobo (XXX.215.762-XX); Erica Maria de Souza Lima Leao (XXX.800.972-XX); Evanilce Ribeiro (XXX.504.022-XX); Evanilde Felix Ribeiro (XXX.818.662-XX); Lucilia Martins Vieira (XXX.305.982-XX); Maria Elita da Silva (XXX.838.232-XX); Maria Hilda Melo Evangelista (XXX.128.192-XX); Mary Rejane da Silva de Oliveira (XXX.665.542-XX); Nayra Menezes de Oliveira (XXX.586.902-XX); Veronica Silva de Oliveira (XXX.716.512-XX); Wanilza Felix Ribeiro (XXX.708.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.